Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). GUIA DE TRÁFEGO VENCIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por infração ao artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de CAC e a alegada mudança de domicílio afastam a tipicidade penal da conduta de portar arma de uso restrito; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime do art. 16 para o tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte de arma de fogo de uso restrito, mesmo por CAC, exige guia de tráfego válida, cuja ausência torna a conduta típica, nos termos do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
4. A guia de tráfego apresentada pelo réu estava vencida na data do flagrante, o que configura descumprimento da norma regulamentar e afasta a tese defensiva de mera infração administrativa.
5. O crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de lesão concreta ou situação de risco efetiva à coletividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto n. 11.615/2023, art. 21; CP, art. 33, § 2o, "c"; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.829.765/MS, rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.10.2019; STF, HC 225946 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.05.2023.